Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740249-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA MARIA RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUZIA MARIA RIBEIRO impugnando a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o BRB – Banco de Brasília S/A, que diante da revogação da autorização, indeferiu o requerimento de suspensão de descontos na conta corrente. A agravante alega, em síntese, que a pretensão encontra respaldo no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, e que está em terrível situação financeira. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão impugnada tem o seguinte teor: Requer a parte autora, em tutela provisória, a suspensão dos descontos em conta corrente, diante de sua revogação. Entendo, no entanto, que os pedidos não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da parte autora de exigir que a ré se abstenha de realizar, sem sua autorização, qualquer débito na sua conta corrente, referente a empréstimos anteriormente contraídos junto a instituição financeira requerida. Isso porque, o direito de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, deve ser exercida de forma compatível com a função social do contrato. O simples cancelamento da autorização por parte do consumidor acaba por penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual, desequilibrando a relação contratual, especialmente pelo motivo de que o desconto diretamente na conta corrente permite que o consumidor tenha acesso a juros mais em conta. A revogação da autorização de descontos, a princípio, deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica, numa análise inicial, legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade (Acórdão 1862158, 07542792020238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator(a) Designado(a):SANDRA REVES 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Com efeito, no julgamento dos REsp 1.863.973-SP (Tema 1085), sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente. É inegável que, à exceção dos empréstimos consignados, nos demais contratos de mútuo bancário é possível a revogação da autorização para o desconto da parcela em conta corrente, conforme autoriza a Resolução n° 4.790/2020, do Banco Central do Brasil. Observa-se, contudo, que o Tema 1085 não tratou da existência da cláusula de irrevogabilidade, razão pela qual a tese firmada nessa hipótese seria inaplicável. No caso em apreço, não foi juntado aos autos o contrato de empréstimo, de maneira que não é possível averiguar se as partes livremente pactuaram a irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente. Assim sendo, é o caso de adentrar á fase instrutória para melhor esclarecimento dos fatos controvertidos, o que impede a concessão da tutela de urgência Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator